Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717488-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Pereira dos Reis contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele. O agravante alega nulidade da citação. Sustenta que não foram despendidos esforços para localizá-lo, de modo que os requisitos para a citação por edital não foram cumpridos nos termos da Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Afirma que houve violação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa porque a Curadoria Especial não apresentou embargos à execução em seu favor. Entende que houve abusividade na eleição do foro e que o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília é incompetente, uma vez que ele possui domicílio na Região Administrativa de Taguatinga e que a praça de pagamento do cheque é na Região Administrativa do Guará. Argumenta que o foro competente para execução ou cobrança é aquele onde a instituição financeira sacada está sediada ou o local de domicílio do emitente. Assegura que a verba bloqueada é impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o débito exequendo não se trata de prestação alimentícia. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (id 223976010 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A primeira controvérsia recursal consiste em verificar se houve nulidade na citação do agravante. Os autos originários versam sobre execução de título extrajudicial proposta em abril de 2016 em que a agravada busca o pagamento de cártulas de cheque emitidas pelo agravante (id 32780843 e 32780846). A tentativa de citação no endereço informado pela agravada na petição inicial foi infrutífera, motivo pelo qual foram realizadas consultas aos sistemas à disposição do Juízo (id 32780852 e 32780855). A pesquisa localizou alguns endereços a serem diligenciados, mas as tentativas de citação foram inexitosas (id 32780859). A agravada requereu a citação por edital e o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento por entender que as tentativas de localização do agravante foram esgotadas (id 32780862 e 32780865, p. 2). A citação por edital é medida excepcional e terá lugar quando esgotadas as tentativas de citação pessoal do réu nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil. O esgotamento dos meios de localização para a citação pessoal do réu não possui caráter absoluto. Mostra-se suficiente a demonstração, no caso concreto, de que as diligências realizadas mediante esforço razoável foram infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos nos sistemas à disposição do Juízo. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. APLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO CONFORME EC No 113/2021. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. FIANÇA. EXONERAÇÃO INDEVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS. PAGAMENTO PELA EMPRESA SUCESSORA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE reformada. 1. Nos termos do art. 256, II, e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos. 2. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração do efetivo empenho em buscar endereços conhecidos para citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. (...) (Acórdão 1980085, 0703432-62.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a citação editalícia seja medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização da parte ré, sendo necessária apenas a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando. 2. Ainda que não tenha havido o esgotamento absoluto dos meios possíveis para a localização da parte, as informações presentes nos autos e as diligências infrutíferas já realizadas são suficientes para comprovar que a ré se encontrava em local incerto e não sabido, situação essa hábil a atrair a citação por edital. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1775273, 07291865520238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos originários demonstra que o Juízo de Primeiro Grau envidou todos os esforços possíveis e disponíveis para localizar o agravante que, à época, encontrava-se em local incerto e não sabido. Ademais, o comparecimento espontâneo do executado supre eventual falta ou nulidade da citação conforme o art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Não há vedação legal para que o Juízo determine a citação editalícia quando as tentativas de localização do réu forem frustradas, providência que vai ao encontro da celeridade e economia processuais, corolárias do princípio da duração razoável do processo previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. A segunda controvérsia recursal consiste em verificar se houve violação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa do agravante diante da não oposição de embargos à execução pela Curadoria Especial em favor dele. O agravante foi citado por edital e o prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução transcorreu sem manifestação (id 32780870). Os arts. 72, inc. II, e 257, inc. IV, do Código de Processo Civil prescrevem que um Curador Especial será nomeado ao réu revel citado por edital enquanto não for constituído advogado, o que foi feito na hipótese dos autos. Houve abertura de prazos para resposta do agravante e manifestações por parte da Curadoria Especial. Não observo violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa do agravante pelo fato de a Curadoria Especial não ter oposto embargos à execução, uma vez que o prazo para a sua apresentação havia transcorrido. A Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, primou pelo estabelecimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório e foi diligente durante o período em que atuou no feito, de modo que inexiste nulidade dos atos processuais praticados por ela. Reitero que o comparecimento espontâneo do executado supre eventual falta ou nulidade da citação e, a partir desta data, começa a fluir o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. A terceira controvérsia recursal consiste em verificar se o Juízo de Primeiro Grau é incompetente para o julgamento da demanda. A competência territorial possui natureza relativa e deve ser alegada na primeira oportunidade em que a parte interessada manifesta-se no processo, sob pena de preclusão e de prorrogação da competência. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. (...) 2. A competência relativa é prorrogada se o réu não apresentar a exceção declinatória de foro no momento oportuno (CPC 65). (...) (Acórdão 1979765, 0749818-68.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. ART. 65, DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência territorial é de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo juízo suscitado, a teor do disposto no Enunciado de Súmula no 33, do colendo STJ. 2. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, podendo ser modificada somente se vier a ser oportunamente excepcionada pelo réu, sob pena de prorrogação, conforme previsto nos arts. 64 e 65, do CPC, não cabendo ao juiz a quem a demanda foi atribuída determinar que a parte justifique a escolha do foro. (Acórdão 1955425, 0738169-09.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) A análise dos autos originários demonstra que o agravante não suscitou a incompetência do Juízo na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, mesmo após a nomeação de advogado dativo (id 218528375). A prorrogação da competência, no caso, é medida que se impõe. A quarta controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de se penhorar parte dos proventos do agravante. Os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios são impenhoráveis, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O caso em exame apresenta uma particularidade. A possibilidade de se penhorar parte dos proventos do agravante foi discutida no Agravo de Instrumento n. 0751467-10.2020.8.07.0000, no qual permitiu-se a penhora de dez por cento (10%) dos seus rendimentos (Acórdão n. 1.333.383). A referida matéria encontra-se preclusa. A rediscussão no curso do processo de questões sobre as quais a preclusão operou-se é vedada, como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator